Tribunal: TJBA
Processo: 8085636-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085636-37.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB:BA46617-A) APELADO: MIRELA SILVA COSTA Advogado(s): LEILA MARIA DA SILVA SCHINDLER (OAB:BA52010-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, após pedido do autor em razão do pagamento do débito pela parte ré, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão cinge-se em aferir se houve formação válida da relação processual apesar da ausência de citação formal, e definir a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária em caso de extinção do processo após pagamento do débito. III. Razões de decidir 3. A manifestação espontânea da ré nos autos, mesmo antes da citação formal e sem o cumprimento da liminar, é suficiente para consolidar a relação processual, nos termos do art. 239, §1º, do CPC. 4. O pagamento do débito após o ajuizamento da demanda configura perda superveniente do objeto, não caracterizando desistência. 5. Aplica-se, na hipótese, o princípio da causalidade, sendo a responsabilidade pelos honorários atribuída à parte que deu causa à propositura da ação, ou seja, à parte inadimplente. 6. O entendimento está em consonância com jurisprudência consolidada do STJ, que diferencia tecnicamente desistência e perda do objeto. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A apresentação espontânea de defesa antes da citação formal supre a ausência de citação na ação de busca e apreensão, consolidando a relação processual. 2. O pagamento do débito após o ajuizamento da demanda configura perda superveniente do objeto, devendo a responsabilidade pelos honorários ser atribuída à parte inadimplente, nos termos do princípio da causalidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §10, 90, caput, 239, §1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.028.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.03.2024, DJe 12.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8085636-37.2024.8.05.0001; Recorrente: Itaú Unibanco Holding S.A.; Recorrida: Mirela Silva Costa; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator